Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-58.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO A EMPRESA PÚBLICA. TERMO DE QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE TÍTILO APTO A REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA SUSCITADA.
1. A Dúvida Registrária é fundamentada nos artigos 198 da Lei no 6.015/73 e artigos 161/163 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, constando no referido art.162 que “Não se conformando o apresentante com a exigência, ou se não a puder satisfazer, remeterse-á o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, ao juízo da Vara de Registros Públicos, para dirimi-la”.
2. O compromisso de compra e venda não transfere a propriedade, mas constitui o direito real à aquisição do imóvel, que deverá ser materializado com a outorga da escritura pública definitiva, a teor dos artigos 188, 1.417 e 1.418 do Código Civil. Logo, o compromisso de compra e venda acompanhado da prova de quitação, por si só, não constitui título para registro de transmissão do domínio, não dispensando a essencialidade do procedimento.
3. Apelação não provida.